Tribunal: STF
Processo: ADI 5379
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), em face da Emenda Constitucional 40, do Estado de Alagoas, publicada no DOE em 04.09.2015, por violação aos arts. 40, §1º, II e 93, VI, da Constituição da República.



    Eis o teor da norma impugnada:



    “A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas  ,   no uso das atribuições que lhe outorgam os artigos 79, inciso XIII, e 85 § 3º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:



    Art. 1º   O art. 57 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte alteração:



    "Art. 57 (...)



    I (...)



    II compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma da Lei Complementar;



    (...) (NR)



    Art. 2º   O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 45:



    "Art. 45. Até que entre em vigor a Lei Complementar de que trata o inciso II do art. 57 da Constituição Estadual, os Desembargadores e Juízes de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, os membros do Ministério Público Estadual e os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade. (AC)



    Art. 3º Esta Emenda Constitucional entrega em vigor na data da sua publicação.



    Sala das Sessões da Assembléia Legislativas Estadual, em Maceió, 01 de setembro de 2015.”



    A CONAMP afirma que a norma questionada contraria o inciso II, do §1º, do art. 40, da CRFB, que dispõe explicitamente que a aposentadoria compulsória, aos 75 anos de idade, dos servidores públicos depende de regulamentação por Lei Complementar. 



    Sustenta que a emenda impugnada buscou ampliar os efeitos da Emenda Constitucional 88/2015, que disciplinou a aposentadoria compulsória dos magistrados do Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. 



    Declara que tal ampliação é indevida, e que a aplicação da aposentadoria compulsória aos demais servidores públicos deve aguardar a edição da Lei Complementar. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da norma atacada. 



    E no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 40, do Estado de Alagoas. 



    A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas afirmou que a regulamentação da aposentadoria compulsória é matéria de competência concorrente, razão pela qual os Estados podem fazer uso de sua competência plena até a edição da Lei Complementar, pelo legislador federal. Além disso, alega que o estabelecimento do regime de aposentadoria faz parte da autonomia dos entes federados. 



    Sustenta que o art. 100, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias é norma federal, não nacional; e que cabe aos Estados, dentro de seus interesses regionais e regimes próprios de previdência, a regulamentação da aposentadoria compulsória.



    A Advocacia-Geral da união manifestou-se pela procedência do pedido formulado pela Requerente (eDoc 16).



    Também se manifestou pela procedência da ação, a Procuradoria-Geral da República. Cito a ementa do parecer apresentado (eDoc 17):



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 57, II, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 45 DO ADCT, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 40/2015, TODOS DO ESTADO DE ALAGOAS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE JUÍZES, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS AOS 75 ANOS DE IDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 



    1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, regras constitucionais sobre aposentadoria compulsória de agentes públicos são de observância obrigatória por estados-membros e municípios.



    2. Embora o art. 40, § 1 o , II, da Constituição da República, na redação da Emenda Constitucional 88, de 7 de maio de 2015, fixe a aposentadoria compulsória dos servidores públicos aos 75 anos idade, condiciona a aplicabilidade desse limite à edição de lei complementar.



    3. Somente lei complementar federal, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, pode estabelecer regras de aposentadoria para magistrados judiciais (art. 93, caput e VI, da CR). O raciocínio também se aplica aos membros do Ministério Público, os quais são regidos por estatuto próprio, cuja iniciativa pertence ao respectivo procurador-geral (art. 128, § 5 o , da CR).



    4. Parecer por conhecimento da ação e procedência do pedido. 



    É o relatório.



    Decido.



    Em razão da declaração de procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.378 (Relator Min. Edson Fachin, Plenário, Publicação 09.01.2023), na Sessão Virtual de 09.12.2022 a 16.12.2022, a qual esta ação foi apensada (eDoc 10), assento que a análise do mérito da presente ação restou prejudicada. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente